Tribunal: TJSP
Processo: 1012010-79.2022.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Sociedade
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Apelação cível – Ação anulatória de deliberação assemblear cumulada com obrigação de fazer - Sentença de parcial procedência – Inconformismo das rés quanto à determinação para o reestabelecimento de pró-labore – Descabimento – Cláusula 7a do contrato social da empresa que autoriza a fixação do valor devido conforme consenso da maioria dos sócios – Inobservância – Impossibilidade de se suprimir o

Ementa:
Apelação cível – Ação anulatória de deliberação assemblear cumulada com obrigação de fazer - Sentença de parcial procedência – Inconformismo das rés quanto à determinação para o reestabelecimento de pró-labore – Descabimento – Cláusula 7a do contrato social da empresa que autoriza a fixação do valor devido conforme consenso da maioria dos sócios – Inobservância – Impossibilidade de se suprimir o referido pagamento, eis que a cláusula em questão não autoriza tal interpretação – Ainda que assim não fosse, tal conduta caracterizaria evidente enriquecimento ilícito da sociedade, em detrimento dos sócios, que fazem jus à remuneração pelo seu trabalho – Ilegalidade manifesta – Histórico de divergências assembleares entre as sócias, com o reconhecimento judicial de invalidade de deliberações em mais de uma ocasião, a indicar o possível abuso de poder por parte da sócia majoritária, aqui apelante – Sentença que não teria indicado o valor a pagar – Inocorrência – Comando sentencial claro quanto ao reestabelecimento do "status quo ante" - Multa diária bem arbitrada – Manutenção que se impõe - RECURSO IMPROVIDO